Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.S.A., em face à decisão da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que indeferiu pedido de homologação de acordo. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento de sentença que condenou o recorrente a prestar alimentos a seus filhos L.R.F.A. e A.K.F.A. Após o decreto de prisão e cumprimento do respectivo mandado, o executado propôs o parcelamento do débito, mediante o pagamento de uma entrada de R$1.500,00, uma parcela de R$509,95 e dezenove parcelas de R$508,00. No mesmo ato, comprovou o depósito da primeira parcela no valor de R$1.500,00. Os exequentes concordaram com o parcelamento e o Ministério Público opinou favoravelmente à homologação. Sobreveio a decisão agravada indeferindo o pedido de homologação e sob o fundamento de que o executado seria devedor contumaz e o acordo prejudicial aos incapazes. Nas razões recursais, o agravante alegou que o negócio jurídico processual se traduz na melhor solução para ambas as partes e não há qualquer fundamento jurídico para o indeferimento do pedido Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar, de imediato, a soltura do recorrente e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a suspensão do processo até o adimplemento do débito. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Embora a parte credora concorde com a proposta de parcelamento do débito apresentada no ID no 153420058, indefiro o pedido, a uma, porque não foi minimamente demonstrada a impossibilidade de pagamento integral do valor pelo executado, que sequer se preocupou em juntar algum documento hábil a comprovar a sua situação financeira para viabilizar a análise da proposta feita; e, a duas, porque verifico que o executado é contumaz na conduta de deixar de prestar os alimentos aos filhos, pois está sendo, também, executado em outro processo (de no 0709254-14.2019.8.07.0003) que tramita neste Juízo. No caso desta execução, o alimentante não paga os alimentos desde julho/2021, só vindo a efetuar o pagamento parcial comprovado por meio do ID no 153424151 depois de cumprida a ordem de prisão (IDs no 153416932 e seguintes) Por considerar que a proposta apresentada não atende aos interesses dos alimentandos, parte mais vulnerável, indefiro o requerimento de ID no 153420058 e mantenho a prisão. 2. Remeta-se este processo à Contadoria Judicial, para atualizar a planilha de ID no 129490254, devendo incluir as demais parcelas vencidas no curso do processo e abater o único pagamento parcial (ID no 153424151). 3. No mais, aguarde-se a comprovação da quitação da dívida ou o transcurso do restante do prazo de prisão. Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme se verifica nos autos, o agravado L.R.F.A. já alcançou a maioridade civil, é plenamente capaz, e consentiu com a proposta de acordo apresentada pelo devedor. A seu turno, em que pese A.K.F.A. ainda seja incapaz, sua representante legal também anuiu com a proposta, não havendo qualquer indício de vício de consentimento. Não se ignora que os alimentos, abstratamente considerados, traduzem direito indisponível e irrenunciável. Contudo, as parcelas vencidas constituem direito disponível, não havendo óbice jurídico para que as partes livremente pactuem o parcelamento da dívida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ACORDO. VALOR INFERIOR. INDEFERIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. 1. Não há, em tese, óbice à realização de conciliação entre as partes em execução de alimentos. 2. Ainda que, de fato, a proposta oferecida represente menor valor (quando considerado o valor integral que a credora tem a receber), trata-se de pessoa plenamente capaz, transacionando sobre direitos patrimoniais pretéritos. Homologação do acordo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1431749, 07049922520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Importa salientar que o acordo celebrado entre as partes não implica em renúncia ao direito, mas tão somente na concessão de maior prazo e facilitação do pagamento por parte do devedor. Lado outro, não se justifica a exigência do juízo de prova da incapacidade atual do alimentante para a quitação integral da dívida. Os atos negociais são livremente acordados entre as partes, não cabendo ao juízo perquirir as razões que os levaram a aceitar a proposta. É importante frisar que a pretensão vai de encontro aos fundamentos do moderno Direito Processual Civil, que prima pela conciliação entre as partes. Lado outro, o agravante está com sua liberdade cerceada desde 23/03/2023, não havendo razoabilidade em manter-se a prisão, quando as partes, principais interessadas na solução da lide, já entabularam acordo. Desta feita, devidamente caracterizada a probabilidade de provimento do recurso e o evidente risco de perecimento do direito, posto que o recorrente encontra-se preso, impõe-se o deferimento do pleito liminar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar a imediata expedição do alvará de soltura em favor do agravante. Comunique-se ao juízo de origem com urgência para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator